Tribunal: TJDFT
Processo: 0704427-89.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS DO ESPÓLIO. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DA PARTILHA ADSTRITO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 662, § 2o, e 664, § 4o, do Código de Processo Civil, no arrolamento comum o imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio será objeto de lançamento administrativo após o julgamento da partilha.
II. No arrolamento comum a partilha não será julgada sem a prova da “quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas”, nos termos do artigo 664, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, e do artigo 192 do Código Tributário Nacional.
III. Apelação parcialmente provida.